Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715615-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KD AUTOMOVEIS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISBRAVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: DISBRAVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, KD AUTOMOVEIS LTDA - ME DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 44686068, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 10a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora